Tribunal: CARF
Processo: 16682.722970/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração dos tributos em cobrança.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AQUISIÇÃO. ÁGIO. FUNDAMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO FISCAL. REQUISITO. INVESTIDOR E INVESTIDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCUMPRIMENTO. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
É descabida a dedução fiscal de ágio amortizado, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, quando não se observa, dentre os demais requisitos, a confusão patrimonial entre o investidor e a investida, mediante incorporação, cisão ou fusão. Contudo, não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, especialmente quando a incorporada teve o seu capital integralizado com o investimento originário de aquisição de participação societária da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da incorporação ocorreu no dia seguinte.

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REQUISITOS. POSSIBILIDADE.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei 9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade, patrimônio de investidora e investida.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula CARF no 108.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento. Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722970/2015-62
ACÓRDÃO
1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOPERNAMBUCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração dos tributos em cobrança.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
AQUISIÇÃO.
ÁGIO.
FUNDAMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO FISCAL.
REQUISITO.
INVESTIDOR
E
INVESTIDA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
DESCUMPRIMENTO. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
É descabida a dedução fiscal de ágio amortizado, fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura, quando não se observa, dentre os
demais requisitos, a confusão patrimonial entre o investidor e a investida,
mediante incorporação, cisão ou fusão. Contudo, não produz o efeito
tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa jurídica,
em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, especialmente quando a incorporada teve o seu capital
integralizado com o investimento originário de aquisição de participação
societária da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da
incorporação ocorreu no dia seguinte.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
2
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REQUISITOS. POSSIBILIDADE.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei
9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de
incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade,
patrimônio de investidora e investida.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Tal matéria já está pacificada conforme se extrai
do enunciado da Súmula CARF n°4.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se no que couber,
aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos
novos a ensejar conclusão diversa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar de decadência suscitada. Inteligência da Súmula Carf no 116; ii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida e os lançamentos, bem como os
juros pela TAXA SELIC, na forma da Súmula CARF no 108.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão no 09-74.509, prolatado pela 2a Turma da DRJ/ JFA, em 08 de
abril de 2020, julgando a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados em 07/12/2015,
contra a contribuinte acima identificada, relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 1.904.572,44 e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$ 685.646,08, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC
calculados até dezembro de 2015 e multa de ofício de 75%, totalizando um
crédito tributário de R$ 5.803.384,59.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos Autos de Infração, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração para o ano-calendário de 2010:

O Termo de Verificação Fiscal de fls. 86/121 detalha o procedimento fiscal,
do qual extraio os seguintes trechos, in verbis:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
4

A ciência dos lançamentos ocorreu em 10/12/2015, conforme consta do
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal
de fls. 234/235.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
5
Irresignada, a contribuinte apresentou em 08/01/2016, impugnação (fls.
239/290), na qual apresenta suas razões de defesa e requer, ao final, a
improcedência dos lançamentos”.
Já a DRJ julgou improcedente a impugnação, cuja decisão restou assim ementadaꓽ
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento decorrente, qual seja, constatado a partir de infração
apurada em razão de procedimento fiscal anterior, cumpre aplicar no julgamento
deste o princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto
ao mérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010 ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, consequentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas com amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada. Súmula CARF no 116.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 108.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento. Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da
Súmula CARF n°4.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo, em síntese, o
seguinteꓽ

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
6
“(...)
III. PRELIMINARMENTE
DA DECADÊNCIA/PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DO FISCO QUESTIONAR A
LEGALIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO
O v. Acórdão recorrido julgou improcedente a Impugnação da Recorrente
no tocante à alegação de decadência, sob a alegação de que o registro contábil do
ágio não é fato gerador de tributo, razão pela qual o prazo decadencial para
constituição de eventual crédito tributário somente se inicia com a ocorrência do
respectivo fato gerador.
Confira-se:

No entanto, o entendimento consignado pela C. 2a Turma da DRJ/JFA não
merece prosperar. Explica-se.
Em 16/10/2003 a GUARANIANA S.A., antiga denominação de NEOENERGIA
S.A., adquiriu da CELPE as ações da Recorrente (TERMOPERNAMBUCO S.A.)com
um ágio de R$ 130.673.922,93.
Em 26/12/2003, as ações de emissão da Recorrente (TERMOPERNAMBUCO
S.A.) de titularidade da NEOENERGIA S.A. foram transferidas à RIO JAPURI.
Em 31/12/2003, a Assembleia Geral da Recorrente (TERMOPERNAMBUCO
S.A.) aprovou o protocolo de incorporação da RIO JAPURI pela Recorrente
(TERMOPERNAMBUCO S.A.), firmado em 31/12/2003.
Essa incorporação na CELPE resultou na constituição do ágio como
elemento contábil e societário que surgiu em 31/12/2003, com a incorporação da
RIO JAPURI pela Recorrente (TERMOPERNAMBUCO S.A.), data a partir da qual
surgiu o direito de deduzir os encargos de amortização desse ágio quando da
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Dessa forma, é fato inconteste que o ágio como elemento contábil e
societário surgiu em 31/12/2003, com a incorporação daquela sociedade e a
partir daí passou a produzir efeitos tributários.
Vale dizer, muito embora o ágio tenha sido amortizado no ano-base de
2010, conforme informado pelo Sr. Auditor Fiscal, o fato contábil-societário, que
deu origem ao referido ágio, ocorreu no ano-base de 2003.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
7
Assim, diferentemente do que fora aduzido no V. Acórdão recorrido, não
poderia o Sr. Auditor Fiscal questionar a legalidade dos atos que originaram o
direito ao aproveitamento do ágio, que surgiu, repita-se, em 2003, eis que
transcorreu o prazo decadencial de cinco anos entre os fatos que propiciaram o
surgimento do ágio em 2003 e a lavratura do auto de infração em questão
(08/10/2012).
Dessa forma, não poderia o Fisco efetuar os lançamentos de ofício sobre
fatos pretéritos, já consumados no tempo em razão do decurso do prazo
decadencial (fatos societários que geraram o direito à utilização do ágio, que
ocorreram em 2003) para alcançar os efeitos decorrentes, desses fatos, em
períodos subsequentes.
Nesse sentido, o Conselho de Contribuintes já se manifestou reiteradas
vezes sobre o tema, reconhecendo a impossibilidade de o Fisco questionar a
legalidade dos fatos, ocorridos após o transcurso do prazo decadencial de cinco
anos, que tenham gerados efeitos em anos subsequentes, como ocorre no
presente caso.(...)
Ante o exposto, não se pode olvidar que ocorreu, no presente caso, a
decadência do direito do Fisco questionar a legalidade dos atos societários que
originaram o ágio e, como consequência, o direito ao seu aproveitamento que
surgiu em 2003, ainda que os seus efeitos tenham ocorrido em momento
subsequente (amortização realizada no ano-base de 2010).
A razão é simples: o ágio contabilizado em 2003 é dado contábil e societário
e representa, na verdade, parte do custo de aquisição do ativo respectivo. No
caso, por disposição legal específica, autoriza-se a “antecipação” do
aproveitamento desse “custo” em data anterior a uma eventual alienação do
ativo, por intermédio de amortização, desde que a motivação do referido ágio
seja a rentabilidade futura da companhia. Como se sabe, se não existisse a norma
hoje prevista na Lei no. 9.532/97, autorizando a amortização do ágio em prazos
determinados, tais valores seriam redutores de lucros futuros, quando da
alienação do respectivo ativo que o gerou, uma vez que tais valores constituem-se
como custo de aquisição (redutor do preço de venda).
Assim, apenas para efeito de raciocínio e demonstração do afirmado acima,
imagine-se a hipótese de não existência da Lei n° 9.532/97 que autoriza a
amortização do valor do ágio na aquisição de ativos, após atos de incorporação: o
Fisco não poderia glosar o custo de um ativo adquirido em 1990, por exemplo, no
cálculo de um ganho de capital decorrente de uma venda do aludido ativo
ocorrida em 2010, uma vez que o direito à impugnação ou desconsideração
daquele ato pretérito (aquisição do ativo em 1990), que gerou um determinado
custo e que produzirá efeitos tributários quando da alienação (exercícios
subsequentes), DECAIU ou “PRECLUIU” (como alguns julgados do Conselho acima
citados se manifestam). Insista-se que: mesmo o efeito tributário dessa alienação
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
8
se efetivando apenas em 2010, não há como desconsiderar o custo do ativo
adquirido em 1990.
Outro exemplo ilustra bem o exposto acima: seria o mesmo que o Fisco
Federal pretendesse glosar em 2010 todos os encargos de depreciação (de 1990 a
2010) de determinados ativos adquiridos em 1990 por uma empresa, por
entender que o custo de aquisição dos referidos ativos não estava correto ou foi
contabilizado de forma equivocada, tendo em vista a operação de aquisição
supostamente simulada ou fraudulenta. No caso ora em exame, aplica-se o
mesmo raciocínio. Em 2003 houve a contabilização de um ágio decorrente de uma
operação societária legítima. Não pode a autoridade fiscal em 2015 pretender
desconsiderar tal fato jurídico-contábil e societário e querer desconsiderar os
efeitos tributários ocorridos em anos subsequentes. Isto porque, para glosar os
efeitos fiscais ocorridos em 2010, decorrentes daquele ato pretérito ocorrido em
2003 (contabilização do ágio), mister seria que o lançamento tributário ocorresse
até 2009 e não em 2015.
Dessa forma, aguarda a Recorrente que essa E. Turma Julgadora reforme
o V. Acórdão recorrido e cancele as autuações fiscais originárias do presente
processo administrativo, eis que já havia transcorrido o prazo de cinco anos entre
os fatos que propiciaram o surgimento do ágio em 2003 e a lavratura do auto de
infração em questão (10/12/2015).”
Em relação ao mérito, a Recorrente ratificou os argumentos elencados por ocasião
da impugnação no seguinte sentido:
 Conforme se extrai das informações contidas no Termo de Encerramento de
Ação Fiscal ("TEAF"), a partir de maio de 2004, a Recorrente passou a registrar as despesas de
amortização de ágio (pago na aquisição pela Neonergia das ações da Termopernambuco detidas
pela Celpe), as quais reduziram os resultados tributáveis do IRPJ nos anos-calendário de 2004 e
seguintes. No entendimento da D. Fiscalização, ratificado pelo acórdão de piso, tais despesas não
seriam dedutíveis, tendo em vista que as operações societárias praticadas seriam um mero
"artifício jurídico com as reorganizações societárias acima descritas, sem qualquer propósito
negocial ou racionalidade econômica";
 Entretanto, explica a Recorrente que o novo modelo do setor elétrico previa
a desverticalização das atividades, com a separação das atividades - geração, transmissão e
comercialização de energia - nos termos do disposto pela Lei n° 10.848/04. O novo modelo do
setor elétrico obriga as distribuidoras do sistema interligado a separarem as participações em
empreendimentos de geração, transmissão e comercialização de energia, assim como segregar
participações acionárias em outras empresas e em atividades alheias à concessão do serviço de
distribuição;
 Dessa feita, por meio do Despacho n° 444, de 11 de julho de 2001 foi
autorizado e aprovado pela ANEEL o investimento da CELPE na TERMOPERNAMBUCO, porém
determinando a desverticalização até a entrada em operação da usina termoelétrica. Em face da
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
9
referida determinação a CELPE, distribuidora de energia de Pernambuco, vendeu para a
NEOENERGIA as ações que detinha na TERMOPERNAMBUCO, geradora de energia elétrica, ora
Recorrente. Por conta da aquisição das ações da TERMOPERNAMBUCO detidas pela CELPE, a
NEOENERGIA passou a deter 100% (cem por cento) do controle da Recorrente. Conforme
ressaltado pelo Sr. Agente Fiscal, a aquisição da participação societária da Recorrente se deu com
o pagamento de ágio a CELPE (antiga titular de suas ações), em razão da expectativa de
rentabilidade estimada com base em resultado de exercícios futuros;
 Referida operação societária foi previamente submetida à aprovação da
ANEEL, conforme exigência prevista no artigo 27 da Lei n° 8.987/95, que autorizou a transferência
do bloco de controle acionário da Recorrente para a NEOENERGIA S/A, conforme se depreende da
Resolução n° 430/2000 e da Resolução n° 226/2005. Ressalte-se que o valor do ágio transferido na
integralização de aumento de capital foi amparado por laudo de avaliação de ações fornecido pelo
UNIBANCO, data base de 22 de novembro de 2002, que sofreu atualização em 6 de outubro de
2003;
 Em seguida a NEOENERGIA S/A subscreveu e integralizou capital na empresa
RIO JAPURI, mediante entrega das ações da Recorrente (acrescidas do ágio), já que eles
participavam, por meio daquela empresa, em outras distribuidoras de energia elétrica. A
integralização das ações com ágio foi realizada em conformidade com a Instrução CVM n° 319/99
(Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da RIO JAPURI realizada em 31/12/2003).
 Portanto, o aporte de ações com ágio na RIO JAPURI foi realizado em
conformidade com a legislação existente, sem qualquer tipo de ilegalidade, tendo sido
devidamente registrada e documentada. Com a transferência do controle acionário da Recorrente
à RIO JAPURI, criou-se o ambiente necessário para que a Recorrente incorporasse sua
controladora e, assim, aproveitasse o benefício fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99, razão pela
qual não pode prosperar a glosa das despesas pretendida pela D. Fiscalização;
 Deixou registrado que o benefício fiscal de dedutibilidade do ágio pago na
aquisição de sociedades tem como objetivo incentivar a prática de fusões e aquisições,
especialmente, quando se tratasse de estatais em processos de privatização, bem como razão da
desverticalização das atividades ocorrida após a privatização das atividades do setor elétrico.
Destacou a Recorrente que O processo de desverticalização foi público e completamente regular e
todos os atos praticados estão de acordo com as normas da ANEEL.
 Nesse contexto, após a incorporação, a Recorrente passou a deduzir o ágio
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos termos do artigo 386 III, § 6o, inciso II, do RIR/99, com
fundamento na necessidade de aproveitamento do benefício fiscal que lhe fora concedido, por
determinação expressa de lei; na observância de todos os dispositivos normativos e regulatórios
para a realização das operações societárias (total legalidade das operações); e no fato de a
estrutura societária adotada ser a mais simples e coerente do ponto de vista regulatório (de modo
a permitir a desverticalização) e negocial.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
10
 Contudo, alega a Recorrente, que a forma como foi realizada a
desverticalização não permitia o aproveitamento de forma automática, pois não é razoável a
incorporação de empresa como a NEOENERGIA S/A por uma geradora de energia elétrica. Isso
porque NEOENERGIA é empresa holding que detém participação societária em outras geradoras e
distribuidoras de energia elétrica tais como a COELBA, COSERN E ITAPEBI, e, por isso, não poderia
ser incorporada em virtude da desverticalização;
 Dessa forma, de acordo com a Recorrente, foi necessário criar legalmente
uma estrutura societária que permitisse a segregação desse investimento em uma sociedade que
não tivesse outros ativos/atividades sociais que tornasse incompatível, economicamente, a
incorporação da controladora pela controlada e, com isso, se transferisse o ágio para a controlada.
Ademais, a Recorrente consignou:
(...)
V - DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
Além disso, consigna o V. Acórdão recorrido que segundo a Súmula CARF no
108, incidiriam juros de mora sobre a multa aplicada.
Ocorre que, diferentemente do que fora aduzido no V. Acórdão recorrido,
não pode também prosperar a cobrança dos juros de mora sobre a multa de ofício
isolada, por absoluta ausência de previsão legal.
De fato, o artigo 13 da Lei 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de
mora com base na taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei 8.981/95, que, por sua
vez, estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos, verbis: (...)
Como é sabido, não se pode confundir os conceitos de tributo e de multa.
Multa é penalidade pecuniária, não é tributo. É o que se verifica com clareza pela
leitura da definição de “tributo”, contida no artigo 3o do Código Tributário
Nacional (“CTN”), abaixo transcrito: (...)
A multa fiscal, de forma diversa, decorre de infração cometida pelo
contribuinte, como bem conceitua de De Plácido e Silva : “É a imposição
pecuniária devida pela pessoa, por decisão da autoridade fiscal, em face de
infração às regras instituídas pelo Direito Tributário.” (g.n.)
Ainda, segundo Alfredo Augusto Becker, “sanção é o dever preestabelecido
por uma regra que o Estado utiliza como instrumento jurídico para impedir ou
desestimular, diretamente, um ato ou um fato que a ordem jurídica proíbe.”
Essa característica distingue os tributos das multas. De fato, a instituição de
uma multa tem como objetivo sancionar esse comportamento repudiado pelo
ordenamento jurídico. Os fatos que ensejam o pagamento dos tributos, por outro
lado, são fatos lícitos: auferir renda, prestar serviços, ser proprietário de veículos
automotores, utilizar efetiva ou potencialmente um serviço público específico e
divisível, etc.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
11
Verifica-se, assim, que a multa tem natureza de sanção, que é aplicada em
decorrência do descumprimento de uma obrigação (principal ou acessória),
estando, portanto, expressamente excluída do conceito de tributo indicado no
artigo 3o do CTN. (...)
Por fim, seja em razão da preliminar, seja em razão do mérito, a Recorrente
requereu a desconstituição do crédito tributário sob controvérsia e o cancelamento do respectivo
auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
II - RESUMO DOS FATOS
Conforme já relatado e de acordo com as informações contidas no “Termo de
Encerramento de Ação Fiscal", a Recorrente registrou as despesas de amortização de ágio no
período objeto da autuação, as quais reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2010 .
No entendimento da fiscalização, já havia sido constatado nos autos do Processo no
16682.720233/2010-11, formalizado para glosa da amortização de ágio, que resultou na redução
dos resultados tributáveis nos anos-calendário de 2005 a 2008, que tais despesas não seriam
dedutíveis já que as operações societárias praticadas, teriam sido "atos formais desprovidos de
racionalidade econômica".
Ante tal situação, a fiscalização lavrou o presente auto de infração em continuidade
àquele formalizado no referido processo, através do qual adicionou as despesas em apreço para a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-base de 2010.
Também, como consequência da recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL no ano-base de 2009, a fiscalização concluiu que a Recorrente teria deixado de efetuar o
recolhimento do IRPJ e da CSLL a título de estimativas mensais, razão pela qual foi aplicada a
multa de 50% sobre tais valores, nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430/97, inciso II, alínea b, com
a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/07.
O acórdão de piso negou provimento à impugnação da Recorrente e manteve o
lançamento do crédito tributário, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
12
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com alegações
preliminares, e de mérito, em que defendeu a legitimidade da operação e a ilegalidade da
dedução da amortização das despesas de ágio, bem como a ilegalidade da cobrança de juros sobre
a multa de ofício
Desta forma, passa-se à análise das razões recursais.
III – PRELIMINARMENTE
DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO No 16682.720233/2010-11
Inicialmente, a Recorrente argumenta que a questão já foi discutida nos autos do
Processo no 16682.720233/2010-11 e que obteve decisão favorável, em relação aos anos-
calendários de 2005 a 2008, reconhecendo a legalidade da dedução das despesas de amortização
de ágio decorrente da operação em tela.
Contudo, como será explicado adiante, essa decisão (Acórdão no 1101-000.835) foi
reformada pela CSRF mediante a prolação do Acórdão no 9101-002.312 que deu provimento ao
Recurso Especial da PGFN para: a) restabelecer a autuação fiscal relativa à glosa de despesa de
amortização de ágio, e, b) determinar o retorno dos autos à turma a quo para apreciação das
matérias multa isolada sobre insuficiência de estimativa mensal, juros de mora sobre multa de
oficio e aplicação da taxa SELIC para os juros de mora.
DECADÊNCIA
Ademais, a Recorrente, também, alegou que teria transcorrido o prazo decadencial
de cinco anos entre os fatos que propiciaram o surgimento do ágio em 2003 e a lavratura do auto
de infração, em 08/10/2012.
Contudo, referido tema atrai a aplicação da Súmula CARF n. 116:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018 Para fins de contagem do prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se
levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa maneira, em que pese o ágio ter sido originado em 2003, seus efeitos
alcançam fatos geradores futuros, dos quais a Administração pode, e deve, verificar a correta
apuração dos tributos devidos. Cabe esclarecer que somente a formação do ágio não gera, de
pronto, efeitos na esfera do direito tributário. A sua amortização futura que é fato desencadeador
da relação jurídica-tributária, que deve ser verificado dentro do prazo decadencial.
O entendimento deste Tribunal corrobora tal entendimento:

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
13

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2015,
2016, 2017 ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração dos tributos em cobrança”.(...) – (Acórdão no 1101-001.371, Relator:
Efigênio de Freitas Júnio, Data da Sessão: 14 de agosto de 2024 )
Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação no tocante a alegação de
decadência e rejeito a preliminar suscitada.
IV - MÉRITO
No tocante ao mérito, em litígio estão as exigências de ofício do IRPJ e da CSLL do
ano-calendário de 2010, imputados à empresa TERMOPERNAMBUCO S/A, ora Recorrente,
decorrente da lavratura de autos de infração lavrados no valor de R$ 685.646,08, acrescidos de
juros de mora à taxa SELIC calculados até dezembro de 2015 e multa de ofício de 75%, totalizando
um crédito tributário de R$ 5.803.384,59.
Com relação à origem do ágio, conforme sobejamente já explanado, a
GUARANIANA (atualmente com a razão social NEOENERGIA) efetuou aquisição de ações da
contribuinte (TERMOPE) junto à CELPE, com ágio fundamentado na perspectiva de rentabilidade
futura.
Posteriormente, foi criada a RIO JAPURI (empresa de propósitos específicos),
controlada integralmente pela GUARANIANA. A RIO JAPURI teve seu capital social aumentado por
meio da transferência das ações da TERMOPE. Assim, a GUARANIANA continuou controlando
diretamente a RIO JAPURI, e a RIO JAPURI passou a controlar diretamente a TERMOPE. Em
seguida, a TERMOPE incorporou a RIO JAPURI, e passou a registrar o ágio em conta de ativo
diferido e promover a dedução da despesa de amortização.
Entendeu a Fiscalização que as operações de reorganização societária conduziram
ao aproveitamento de um "ágio em si mesmo", sendo a sequência de atos desprovidos de
racionalidade econômica tendo objetivado especificamente reduzir a tributação de IRPJ e CSLL,
tanto que a estrutura societária, ao final, voltou a ser a mesma do início da operação.
Foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL.
Dos autos de infração extraio:
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
14

Por outro lado, de acordo com a Recorrente, no presente caso, a amortização do
ágio, pago com fundamento em previsão de rentabilidade futura, com fulcro no artigo 7.o, III, da
Lei n.o 9.532 de 1997, atendeu as premissas básicas que comprovam a existência de propósito
negocial da operação, quais sejam:
 a) o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio e a lisura na avaliação
da empresa adquirida, bem como a expectativa de rentabilidade futura;
 b) o Despacho no 444 da ANEEL, determinou que, antes da entrada em operação da
TERMOPERNAMBUCO, a CELPE promovesse uma reestruturação societária com o objetivo
de deixar de ser acionista da TERMOPERNAMBUCO;
 c) todas as operações praticadas pelo grupo NEOENERGIA tiveram como objetivo a criação
de uma estrutura societária viável, como planejamento estratégico, para a aquisição da
TERMOPERNAMBUCO, com o consequente aproveitamento do direito à amortização do
ágio gerado, nos exatos termos do artigo 386, § 6o, inciso II, do RIR;
 d) assim, houve transferência do ágio para empresa constituída para viabilizar a aquisição
com ágio e a amortização fiscal e a estrutura utilizada foi para viabilizar a desverticalização
dos sistemas de geração e distribuição de energia elétrica;
 e) operações realizadas não passaram de um conjunto de operações societárias usuais,
normais e necessárias para a desverticalização dos sistemas de geração e distribuição de
energia elétrica, mediante a aquisição das ações detidas pela CELPE na
TERMOPERNAMBUCO, visando a consolidação da participação do grupo NEOENERGIA no
mercado brasileiro de geração e distribuição de energia elétrica.
 f) inquestionavelmente ocorreu o efetivo pagamento do custo total da aquisição, incluindo
o valor pago a título de ágio, na operação originária que gerou a contabilização do ágio, por
isso, não se trata de uma mera operação de geração espontânea e carecedora de
propósitos negociais e fundamentos econômicos,
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
15
 g) logo, restaria comprovado o fato de que a GUARANIANA adquiriu 72,5% das ações da
TERMOPERNAMBUCO, mediante o pagamento de ágio no valor de R$ 130.673.922,93;
 h) o lançamento, portanto, foi efetuado com base na mera presunção de que as operações
praticadas não tiveram propósito negocial (presunção decorrente da simples leitura dos
atos societários – “análise somente das fotografias e não do filme”).
Porém, deve-se ressaltar que o presente lançamento deu continuidade ao
procedimento de fiscalização anterior, que resultou no auto de infração formalizado no
Processo Administrativo 16682.720233/2010-11, relativo aos anos-calendário de 2005 a 2008,
em função de glosa de despesas de amortização de ágio, gerado em 2003, considerado ilegítimo
para fins de apuração de IRPJ e CSLL.
Ocorre que referido processo foi decidido de forma definitiva pela 1a Turma da
CSRF ,na sessão de julgamento de 3 de maio de 2016, mediante a prolação do Acórdão no 9101-
002.312. dando provimento ao Recurso Especial da PGFN para restabelecer a autuação fiscal
relativa à glosa de despesa de amortização do ágio em discussão (anos-calendário de 2005 a
2008).
A ementa da dita decisão segue reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
16
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 se dirigem As pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático
e matéria tributável.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Sendo assim, entendo que essa decisão, Acórdão no 9101-002.312 (proferida no
Processo Administrativo 16682.720233/2010-11), deve ser aplicada nos presentes autos, não só
por se tratar da mesma matéria em discussão (alterando somente o ano-calendário), mas,
principalmente, por concordar com seus fundamentos.
De forma a esclarecer minha posição, pinço o seguinte excerto do voto condutor do
referido acórdão (Acórdão no 9101-002.312 ):
“(...)
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
17
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a
amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à
hipótese de incidência, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela
norma encontram-se atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam
os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente
neste momento, situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se
insistentemente se haveria impedimento para se admitir a construção de fatos
que buscam se amoldar à hipótese de incidência de norma de despesa. O ponto é
que, independentemente da genialidade da construção empreendida, da
reorganização societária arquitetada e consumada, a investidora originária
prevista pela norma não perderá a condição de investidora originária. Quem
viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os
estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a
aquisição da pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a
pessoa jurídica C, ou (2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a
pessoa jurídica C, a pessoa jurídica A não perderá a condição de investidora
originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar
o patrimônio da pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa
jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a
pessoa jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de
incidência da norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A
(investidora originária) e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto
material, o encontro de contas entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A
(investidora originária que efetivamente incorreu no esforço para adquirir o
investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B
(investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e
sistêmico da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional,
para que se autorize "pinçar" os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, promover
uma interpretação isolada, blindada em uma bolha contábil, e se construir uma
tese no qual se permita que fatos construídos artificialmente possam alterar a
hipótese de incidência de norma tributária.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
18
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda
verificação, relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração
que o contribuinte arquivar como comprovante de escrituração prevista no art.
20, § 3° do Decreto-Lei n° 1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a
justificar o fundamento econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se
ocorreu, efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação
ocorreu dentro de padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes, distante de situações que possam indicar ocorrência de
negociações eivadas de ilicitude, que poderiam guardar repercussão, inclusive, na
esfera penal, como nos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1° e 2°
da Lei n° 8.137, de 1990.
9. Sobre o Caso Concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Vale apreciar a sequência dos fatos:
1o) 16/10/2003: a empresa GUARANIANA adquire com ágio fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura, ações da TERMOPE (Contribuinte)
junto à CELPE. A GUARANIANA passa a deter 100% das ações da TERMOPE.
2°) 04/11/2003: é criada a empresa RIO JAPURI (empresa de propósitos
específicos),com capital social de R$100,00.
3°) 26/11/2003, a empresa GUARANIANA transfere as suas ações da
TERMOPE para aumentar e integralizar o capital social da RIO JAPURI.
Assim, a empresa GUARANIANA controla diretamente a RIO JAPURI, e a RIO
JAPURI controla diretamente a TERM OPE.
5o) 31/12/2003: a TERMOPE incorpora a RIO JAPURI. A TERMOPE passa
novamente a ser controlada diretamente pela empresa GUARANIANA.
Posteriormente o ágio passa a ser aproveitado pela TERMOPE para fins de
despesa de amortização.
Nota-se que as pessoa jurídica investidora GUARANIANA integralizou o
capital da RIO JAPURI mediante a transferência das ações da TERMOPE (pessoa
jurídica investida). Em seguida, a TERMOPE incorpora a RIO JAPURI.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa
pela primeira verificação. Nota-se a construção artificial (vide item 6 do voto)
empreendida pelo sujeito passivo para se enquadrar na hipótese de incidência
permissiva do aproveitamento do ágio.
A criação de empresa sem nenhuma substância (RIO JAPURI) e sua
capitalização para adquirir investimento com ágio, não lhe confere a condição de
pessoa jurídica investidora (vide item 7 do voto). Somando-se ainda o fato de que
a confusão patrimonial se consumou entre a RIO JAPURI e a TERMOPE, não restou
aperfeiçoada a hipótese de incidência prevista na norma, que exige, com clareza,
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
19
a absorção do patrimônio compreendida entre pessoa jurídica investidora
(GUARANIANA) e pessoa jurídica investida (TERMOPE), ou vice versa, o que não
ocorreu no caso em análise.
As conclusões da autoridade autuante foram precisas (e-fls. 47):
46. A prática adotada pela GUARANIANA, detentora do controle da
empresa fiscalizada, consistiu numa série de procedimentos, num
curtíssimo intervalo de tempo, com o objetivo de "construir" uma situação
contábil que permitisse o aproveitamento (indevido) do benefício fiscal de
amortização do ágio previsto no art. 386 do RIR/99, isso sem que a
empresa que efetivamente fez o investimento de aquisição de controle
acionário com ágio, liquidasse esse investimento.
47. Assim, procedendo a uma série "reestruturações societárias" que, de
fato, não passou de atos formais desprovidos de racionalidade econômica,
a GUARANIANA S.A. conseguiu: i) permanecer com os seus investimentos
na TERMOPE intocados, apenas, agora, não mais apresentado
contabilmente desdobrado em "investimento + ágio", e ii) constituir, na
contabilidade da TERMOPE, uma conta de ativo imobilizado em valor
igual ao ágio pago pela Guaraniana quando da aquisição das ações
TERMOPE de propriedade da Celpe, de forma a poder amortizar esse
ativo, no prazo de sua concessão, fabricando assim uma extraordinária
despesa a deduzir do lucro tributável.
48. 0único fim visado foi a utilização do benefício fiscal de redução da
carga tributária na TERMOPE, cujo permissivo condicionava a
incorporação/fusão/cisão
das
empresas
investidoras
-investida.
Engendrou-se (então) o artificio jurídico com as reorganizações societárias
acima descritas, sem qualquer propósito negocial ou racionalidade
econômica.
49. No comando do art. 386 do RIR/99, a legislação tributária, para
permitir a dedutibilidade da amortização do ágio, tem sua inteligência
fundamentada na efetiva extinção do investimento através dos institutos
da fusão, cisão ou incorporação entre as empresas (investidora e
investida); ou seja, a legislação tributária instituiu um disciplinamento
para tributação do resultado (ganho/perda) de um negócio jurídico
particular que culmina numa "confusão patrimonial" - o ágio de si mesmo.
50. No caso aqui tratado, não houve a requerida unificação patrimonial,
apenas fabricou-se na TERMOPE o que deveria ser o "ágio de si mesma".
A GUARANIANA detentora da totalidade das ações da TERMOPE tentou se
ajustar a letra da lei, sem atender à sua fundamentação; praticando uma
série de "reestruturações societárias" sem qualquer motivação econômica
para, ao final das operações, apresentar a mesma estruturação societária
de antes. Tudo não passando de uma estratégia para tentar conseguir
ganho tributário em prejuízo do Fisco Federal.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
20
51. De sorte que, se considerarmos a participação societária que a
GUARANIANA possuía na TERMOPE no início das operações, essa mesma
participação continuou existindo ao final do processo de reestruturação.
52. A interposição de outras pessoas jurídicas entre a investidora e a
investida com o único desiderato de permitir o aproveitamento do ágio,
faz com que a situação aqui versada não se enquadre nas condições
preconizadas pela lei de forma a permitir a sua utilização.
Assim, cabe ser restabelecida a autuação fiscal relativa à glosa de despesa
de amortização de ágio.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte
fático e matéria tributável”. (Grifei)
Portanto, em que pese os argumentos da Recorrente, não há motivo para reforma
da decisão recorrida no tocante à manutenção da glosa dos valores que reduziram o lucro real, a
título de despesas com ágio, ano-calendário de 2010, cujos fundamentos adoto como minhas
razões de decidir:
“(...)
3 – Aproveitamento do ágio pago na aquisição pela NEOENERGIA das ações da
TERMOPERNAMBUCO detidas pela CELPE
A questão a ser examinada é se o valor de R$ 130.673.922,93, contabilizado
pela autuada como ágio na incorporação de seu único acionista controlador (Rio
Japuri), pode ser deduzido na apuração do lucro real.
Para deslinde da questão, traço um histórico dos fatos com a legislação em
questão:
* 16/10/2003 - Por meio de compra e venda, a CELPE transferiu a
participação de 72,57% que detinha na autuada para a GUARANIANA, hoje
a NEOENERGIA, com ágio no valor de R$ 130.673.922,93, tendo como
fundamento perspectiva de resultados nos exercícios futuros.
Assim, a NEOENERGIA passou a ser detentora de 100% do capital da
autuada, tendo contabilizado a aquisição da participação societária nos termos do
artigo 395 do RIR/99, que determina:
Art. 385 – “O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada
ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso
anterior.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
21
§1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-lei
no 1.598, de 1977, art. 20, §1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, §2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§3 o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20, §3o).” (grifei)
* 04/11/2003 - Foi criada a empresa Rio Japuri Empreendimentos e
Participações S.A. (Sociedade de Propósitos Específicos), com capital de R$
100,00.
* 26/12/2003 – A NEOENERGIA, por integralização e subscrição do capital,
transferiu para a Rio Japuri o total de seu investimento na autuada, no valor
de R$ 420.244.232,73, contabilizado como R$ 289.570.309,80 como
investimento na autuada, e R$ 130.673.922,93 como ágio. A Rio Japuri
passou, então, a ser a controladora da autuada, possuindo 100% de seu
capital. Por outro lado, a NEOENERGIA passou a ser detentora das ações da
Rio Japuri em quase sua totalidade.
* 31/12/2003 – Incorporação da Rio Japuri pela autuada, com a
transferência do ágio da incorporada (controladora) para a incorporadora
(controlada), caracterizando a chamada incorporação às avessas. A
participação da Rio Japuri na autuada foi extinta, contra o recebimento do
seu acionista (NEOENERGIA) de ações da representativas do capital da
autuada.
A partir do ano-calendário de 2004, a autuada passou a deduzir do lucro
real e da base de cálculo da CSLL a amortização do ágio registrado em sua
contabilidade, alegando que teria como base legal o artigo 386, inciso III do
RIR/99, que assim determina:
Art. 386. “A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
22
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o
de que trata o inciso I do §2o do artigo anterior, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso III do §2o do artigo anterior, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços
correspondentes
à
apuração
de
lucro
real,
levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços
correspondentes à apuração do lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendário subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §1o).
§2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido,
na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma
prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na
forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
§3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de
ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa
ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de
devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades
da empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de
comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
23
de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo,
como custo do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de
1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do
patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no
§2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado
(Lei no 9.718, de 1998, art. 11).” (grifei)
Passo a análise.
O ágio surge na aquisição de participação societária que deva, por
imposição legal, ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial e
corresponde à diferença a maior entre o preço de aquisição e o valor de
patrimônio líquido contábil da participação societária adquirida em sociedade
coligada ou controlada. Essas parcelas, portanto, fazem parte do custo de
aquisição da participação societária e têm grande relevância na determinação do
valor de eventual ganho de capital quando da alienação ou liquidação do
investimento.
Com relação ao tratamento tributário do ágio, tragos os artigos 391 e 426
do RIR/99: (...)
Pelo exposto no art. 391 do RIR/1999, constata-se que a norma veda que as
despesas com amortização de ágio, de que trata o art. 385 do RIR/1999, sejam
deduzidas do lucro líquido, na apuração do lucro real. Por outro lado, o art. 426
do RIR/1999 permite que o ágio seja deduzido do ganho de capital quando da
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada, avaliado pelo
valor de patrimônio líquido.
Em suma, o ágio na aquisição de investimento em sociedade coligada ou
controlada (avaliado pelo patrimônio líquido – equivalência patrimonial), fundado
em valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros (ou mesmo por outros fundamentos), é
indedutível na apuração do lucro real, e, pelas mesmas razões, é indedutível na
apuração da base de cálculo da CSLL.
Deve-se registrar que tal tratamento tributário tem uma razão lógica de ser,
senão vejamos:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
24
Os ajustes de equivalência por valor de patrimônio líquido (equivalência
patrimonial) visam melhor retratar a situação patrimonial das empresas
investidoras. Sendo decorrentes de variações já computadas nas bases de cálculo
das empresas investidas, são excluídas de nova tributação nas investidoras. Os
investimentos avaliados por equivalência patrimonial não afetam a formação do
resultado tributável na investidora (o ágio é indedutível e o deságio não é
tributável). É, em outras palavras, neutro para fins fiscais. Não fosse assim, a
tributação do IRPJ e da CSLL se repetiria em cascata e prejudicaria a integração
dos grupos empresariais. Não obstante, concorrem para a formação dos custos a
serem computados quando da liquidação ou alienação dos investimentos (art. 426
do RIR/1999).
Todavia, o tratamento tributário do ágio é outro, quando uma pessoa
jurídica absorve patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
na qual detenha participação societária adquirida com ágio. É este o benefício
fiscal que a autuada alega possuir, já que o artigo 386 do RIR/99 permite a
dedução do lucro real com a amortização do ágio.
Cabe, portanto, verificar em que situação este benefício terá cabimento,
sendo, necessário, determinar quem o legislador quis atingir. Para tanto,
reproduzo a justificativa do Deputado Luiz Antônio Fleury para impedir a
revogação deste benefício, trazida na impugnação da autuada, que bem traduz a
intenção da lei: (...)
Assim, constata-se que a lei pretende atingir aquele que efetivamente
incorreu em custos ao adquirir a participação societária, com a previsão de uma
maior rentabilidade no futuro da investida. Em outras palavras, e do ponto de
vista contábil, consta no Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações que
“o ágio pago por expectativas de lucro futuros na coligada ou controlada deve ser
amortizado por tais futuros lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios
considerados na projeção dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O
fundamento aqui é o de que, na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da
coligada ou controlada não representam um lucro efetivo, já que a investidora
pagou por eles antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas
despesas.”
Uma vez que ágio representa um custo de investimento, baseado em
previsão de rentabilidade no futuro da investida, quando ocorrer a incorporação
entre a investidora e a investida, a Instrução Normativa no 11/999, no art. 1o,
inciso II, dispõe o seguinte:
“Art. 1° A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deverá registrar o valor do
ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I – ............
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
25
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros, em contrapartida a conta
do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se
deságio;” (grifei)
Lembro que o art. 179 da Lei 6.404/1976 define que no ativo diferido serão
classificadas “as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a
formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou
creditados aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações
sociais”.
Cabe, agora, analisar o instituto da incorporação, necessário para aplicação
do benefício previsto no artigo 386 do RIR/99.
O instituto da incorporação está conceituado no artigo 227 da Lei
6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), o qual dispõe que “a incorporação é a
operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe
sucede em todos os direitos e obrigações”.
Assim, a incorporação é uma forma de agregação de empresas, mediante a
versão do patrimônio da sociedade incorporada e sua consequente extinção, para
a sociedade incorporadora, podendo haver ou não emissão de novas quotas ou
ações por parte do incorporador aos sócios que são agregados.
Apesar de ser mais comum a incorporação da empresa controlada pela
empresa controladora, é possível a situação inversa. A Lei 6.404/1976 contempla
esta hipótese, em seu art. 264.
Resumindo o tratamento tributário ao ágio pago na aquisição de participação
societária, tendo com fundamento a rentabilidade futura da investida, temos:
1) Em regra, o ágio não é dedutível na determinação do IRPJ e CSLL, já que
não pode ter efeito fiscal. Mas, por ser um custo, será considerado quando da
alienação do investimento, reduzindo o ganho de capital.
2 ) No caso de incorporação, fusão ou cisão, entre a investidora e a
investida, será amortizado na determinação do IRPJ e CSLL. Nada mais justo, já
que após a incorporação, tanto a investidora quanto a investida estarão juntas,
com a união dos patrimônios líquidos. Ou seja, a investidora que teve despesa
com ágio decorrente de rentabilidade futura, deve compensar com os lucros
auferidos no decorrer dos exercícios.
Logo, interpretando a legislação supra citada, concluo que poderá usufruir
o benefício previsto no artigo 386 do RIR/99 aquela empresa que resultou da
operação de incorporação, entre a investidora, que efetivamente arcou com o
custo do ágio na aquisição da participação societária, tendo como fundamento a
rentabilidade futura da investida, e a investida, com seus ativos que concorrem
para a formação dos lucros futuros. Cabe esclarecer que não importa se a
empresa
resultante
(incorporadora)
foi
a
controladora/investidora
ou
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
26
controlada/investida. O que importa é que, no patrimônio que resultou da
incorporação, esteja contabilizado o ágio decorrente do efetivo custo em função
da expectativa dos lucros futuros.
Tanto que, para usufruir o benefício, a incorporação às avessas é permitida,
nos termos do artigo 386, §6o, II do RIR/99.
Passo ao caso da autuada, com o objetivo de verificar se foram atendidos
os pressupostos necessários para o aproveitamento do benefício.
Da análise dos fatos, a empresa que adquiriu a participação societária na
autuada com ágio foi a NEOENERGIA (antiga GUARAPIANA), por meio da compra
das ações que pertenciam a CELPE, em 16/10/2003. Assim, do exposto da
legislação supra, concluo que a NEOENERGIA é a investidora que arcou com o
custo do ágio das ações, cabendo, até então, o tratamento previsto nos artigos
391 e 426 do RIR/99, ou seja, caberia o aproveitamento do ágio para dedução do
ganho de capital, caso ocorresse a alienação das ações.
Já no passo seguinte, a empresa Rio Japuri teve seu capital aumentado por
subscrição e integralização das ações da autuada, com o ágio. Neste contexto,
constata-se que o papel da Rio Japuri é aquele chamado de “empresa de
passagem”. Segundo Marco Aurélio Grecco, a “empresa de passagem” vem a ser
uma pessoa jurídica criada apenas para servir de canal de passagem de um
patrimônio ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente outra função dentro do
contexto. Trata-se de uma operação que serve apenas para transmitir um
patrimônio ou um determinado recurso.
Aliás, como bem observa o autuante, este assunto foi abordado pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ao editar a nota explicativa à Instrução
CVM no 349, de 06/03/2001, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, mas
que aqui reproduzo por ser pertinente:
“A Instrução CVM no 319/99, ao prever que a contra partida do ágio
pudesse ser registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o,
§1o), acabou possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico
baseado em intangíveis ou em perspectiva de rentabilidade futura, o
reconhecimento de um acréscimo patrimonial sem a efetiva substância
econômica. A criação de uma sociedade com a única finalidade de servir de
veículo para transferir, da controladora original para a controlada, o ágio
pago na sua aquisição, acabou por distorcer a figura da incorporação em
sua dimensão econômica. Esta distorção ocorre em virtude de que, quando
concluído o processo de incorporação da empresa veículo, o investimento e,
consequentemente, o ágio permanecem inalterados na controladora
original.
Como dito anteriormente, a amortização do ágio tem cabimento quando
ocorre a incorporação entre a investidora que arcou com o custo, e a investida,
que tem a previsão de rentabilidade futura. No presente caso, a incorporação
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
27
ocorreu com a Rio Japuri, que não arcou com o custo do ágio. Assim, não poderia
a autuada reduzir o lucro obtido nos exercícios seguintes, amortizando o ágio.
Também não houve mudança da situação original, já que a NEOENERGIA,
que arcou com o custo do ágio, não foi extinta, e se mantém como controladora
da autuada, possuindo a totalidade das ações. Se a incorporação tivesse ocorrido
entre a NEOENERGIA e a autuada, correto seria a amortização do ágio, pois é esta
operação que a lei quis beneficiar. Nada mais justo que aquela que teve despesa
com expectativa de rentabilidade futura que compensar com o lucro auferido no
decorrer dos exercícios.

Ratificando este entendimento, no Manual de Contabilidade Societária,
edição de 2010, no capítulo 24 dedicado a Combinação de Negócios, Fusão,
Incorporação e Cisão, no item 24.7 – Incorporações Reversas, subitem (c) Cisão
Parcial e constituição de sociedade veículo e (d) Incorporação de sociedade
veículo, assim esclarece:
(...). a controladora original “A” é que deve reconhecer o ágio em seu
balanço, (...), ágio esse genuíno em função da efetiva transação com
terceiros. Ágio esse no seu investimento em “Y” que muda para
investimentos em “B” após a incorporação.(grifei)”
Pelo acima exposto, concordo com o autuante quando afirma que houve
uma série de procedimentos, num curtíssimo intervalo de tempo, com o objetivo
de tão somente permitir à autuada aproveitar o benefício previsto no artigo 386
do RIR/99, mas inobservando os pressupostos necessários para tanto. Ou seja, já
que não houve a incorporação da verdadeira adquirente da participação
societária com ágio (investidora NEOENERGIA) e da investida (autuada), não há
como aproveitar a amortização do ágio.
Acerca deste assunto, autuada alega que não seria possível a incorporação
com a NEOENERGIA, por força da Lei no 10.848/2004. Daí, entenderam que
poderia engendrar toda esta “reorganização societária”, utilizando uma “empresa
de passagem”, tão somente para aproveitar o benefício fiscal. Ora, não é esta
situação que a lei quis atingir. Se não é possível a incorporação, resta à investidora
aproveitar o ágio pago quando da alienação do investimento.
Destaco que a própria autuada não nega esta intenção, já que afirma em
sua defesa que “o motivo para a realização das operações demonstra-se coerente
com as estruturas societárias adotadas, pois decorrente da natureza do próprio
processo de desverticalização. Insista-se: o aproveitamento do benefício fiscal
não poderia ter sido realizado de outra maneira.”
O processo de desverticalização não justifica os atos de criação da Rio
Japuri como “empresa de passagem” e nem a incorporação da autuada desta
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
28
empresa. O processo de desverticalização só justificou a venda das ações da
autuada, que era de titularidade da CELPE para a NEOENERGIA, e que, por
determinação legal, foi realizada com apuração do ágio. Logo, os atos seguintes
não têm qualquer outra motivação econômica, em que pese a autuada afirmar
que estariam demonstrados o motivo, finalidade e congruência do negócio
jurídico, a teor da Teoria do Propósito Negocial. Todos os argumentos
apresentados se fundamentam no processo de desverticalização.
Mas, repito, o processo de desverticalização só justifica o primeiro ato, a
venda das ações para NEOENERGIA, em 16/10/2003. O benefício fiscal previsto no
artigo 386 do RIR só teria cabimento se a incorporação tivesse ocorrido entre a
autuada e a NEOENERGIA. Assim, qualquer outro procedimento efetuado tem
somente o intuito de obter economia tributária, não havendo outra justificativa
para os atos após o dia 16/10/2003.
A jurisprudência deste Conselho tem adotado firme posicionamento acerca
da necessidade de propósito negocial para aceitação das consequências
tributárias da operação de incorporação, a exemplo dos seguintes acórdãos: (...)
Quanto à isonomia com tratamento fiscal do deságio, cabe lembrar que o
artigo 142 do CTN determina que o auditor fiscal, durante a ação fiscal, tem o
dever de apurar corretamente os tributos devidos, ocorrendo, se fosse o caso, a
exclusão de valores indevidamente tributados.
Logo, concluo pela manutenção da glosa dos valores que reduziram o
lucro real, a título de despesas com ágio”.
(...)
5 – Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
A interessada afirma que a cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício isolada não tem previsão, já que o artigo 13 da Lei no 9.065/95, combinado
com artigo 84 da Lei no 8.981/95, determina que os juros incidem somente sobre
tributo, o que não é o caso. Ademais, o artigo 43 da Lei no 9.430/96 prevê
incidência dos juros de mora sobre a multa, mas quando exigida isoladamente.
Assim determina o artigo 43 da Lei no 9.430/96: (...)
Já o artigo 61 do mesmo diploma legal determina que:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
29
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de
1998)
Ou seja, a partir de 01/01/1997, os juros de mora incidem sobre os débitos
para com a União, decorrentes de tributos, incluindo-se as multas. Não cabe a
interpretação restritiva de que incidiria tão somente sobre tributos. Uma vez não
recolhida a multa isolada, cabe a incidência de juros de mora.
Também não tem cabimento a alegação de que o artigo 43 da Lei n°
9.430/96 incidiria tão somente quando o lançamento fosse apenas para cobrança
da multa isolada. Ora, uma vez apuradas as infrações, tanto da falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL, quanto das estimativas devidas e não recolhidas, o
auditor fiscal tem o dever legal de lavrar o lançamento para cobrança dos créditos
tributários devidos, podendo efetuá-los em um único processo, por questões de
economia e celeridade.
Logo, não restam dúvidas que cabe a aplicação de juros de mora sobre a
multa isolada de ofício, mesmo que nos autos estejam sendo cobradas outras
infrações. (...)
6 – Da ilegalidade da utilização da taxa SELIC como juros de mora
A interessada entende que a aplicação da Taxa Selic como juros de mora
para a atualização de valor dos débitos tributários é ilegal, já que foi criada por
Resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Caberia, nos
termos do artigo 161, §1o do CTN, a aplicação de 1% ao mês.
Quanto a esta questão, cumpre trazer a legislação acerca deste assunto,
ressaltando que a cobrança de juros de mora pela inadimplência tem previsão no
caput do art. 161 e seu § 1o do CTN, in verbis: (...)
O dispositivo retro transcrito autoriza o legislador ordinário a fixar taxa de
juros em percentual diverso do de 1% (por cento) ao mês, vale dizer, a lei
ordinária pode fixar taxas de juros superiores ou inferiores a esse percentual. A
inteligência do preceito contido no § 1o do art. 161 do CTN é no sentido de que,
em caso da falta da fixação, pelo legislador ordinário, da taxa de juros aplicável ao
crédito tributário não pago no vencimento, ela será de 1% (por cento) ao mês.
Ocorre que o legislador ordinário federal, fazendo uso da autorização
conferida no CTN, fixou, em diversos diplomas legais, taxa de juros diversa da
estabelecida no dispositivo acima reproduzido. De modo que, hoje, com a
publicação da Lei no 9.065/1995, conforme previsão contida no art. 13, a partir de
01 de abril de 1995, os juros de mora são cobrados em percentual equivalente à
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
30
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sobre os
débitos tributários não pagos até o vencimento.
Ademais, é fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora
vinculada às leis vigentes no ordenamento jurídico, não podendo delas nunca se
afastar (art. 142, § único, CTN), cabe a ela, obrigatoriamente, aplicá-las ao caso
concreto, bem como examinar se os atos praticados pela Fiscalização estão de
acordo com a lei e os atos administrativos emanados de autoridades
hierarquicamente superiores, não sendo sua competência discutir se a cobrança
dos juros de mora com base na taxa SELIC é ilegal, exorbitante ou se fere algum
princípio constitucional. Nos termos da Constituição Federal, de 05 de outubro de
1988, arts. 97 e 102, incumbem exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e
a decisão de questões deste mérito.
Por fim, este é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para
títulos federais.
Sendo assim, não há qualquer ilegalidade na aplicação da SELIC.
Em tempo, quanto a aplicação de juros Selic sobre a multa de ofício, vale ressaltar,
como, inclusive, constou na decisão de piso, que este Tribunal já sumulou entendimento sobre a
legalidade de tal cobrança, in verbis:
Súmula no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Em tempo, destaco que, na sessão julgamento de 29 de janeiro de 2025, esta
Turma, em caso semelhante ao em exame (Processo no 16682.720954/2012-92, da mesma
Recorrente, porém, ano calendário 2009), por unanimidade de votos, prolatou o Acórdão no
1402-007.225 negando provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de glosa
de amortização de ágio.
Conclusão:
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário mantendo o lançamento em sua
integralidade.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.311 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722970/2015-62
31

Fl. 631
DF CARF MF
Original